Tribunal: TJSP
Processo: 2292359-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Caraguatatuba – IPTU - Decisão agravada que acolheu exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução contra um dos executados, em face de sua ilegitimidade passiva– Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Agravado que, embora não seja proprietário do imóvel, consta nas CDAs como codevedor do imposto, o que se presume

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Caraguatatuba – IPTU - Decisão agravada que acolheu exceção de pré-executividade e declarou extinta a execução contra um dos executados, em face de sua ilegitimidade passiva– Insurgência da Municipalidade – Acolhimento – Agravado que, embora não seja proprietário do imóvel, consta nas CDAs como codevedor do imposto, o que se presume certo nos termos do art. 204 do CTN – Ausência de comprovação de que o agravado não é possuidor ou titular do domínio útil do bem, nos termos do art. 34 do CTN – Necessidade de dilação probatória para comprovação nesse sentido, o que não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula n. 393 do C. STJ– Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.